Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-65.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Ação de cobrança cumulada com nulidade de cláusulas contratuais - Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Desistência/Exclusão do grupo - Pretensão de imediata devolução do valor das parcelas pagas – Impossibilidade - Aplicação da lei de regência (Lei no 11.795/2008) ante a ausência de apresentação do respectivo instrumento contratual –

Ementa:
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Ação de cobrança cumulada com nulidade de cláusulas contratuais - Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Desistência/Exclusão do grupo - Pretensão de imediata devolução do valor das parcelas pagas – Impossibilidade - Aplicação da lei de regência (Lei no 11.795/2008) ante a ausência de apresentação do respectivo instrumento contratual – A devolução imediata das parcelas consiste em despesa imprevista que onera o grupo e os demais consorciados – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004468-65.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante MARIA EUGÊNIA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
Voto no 25.579
Apelação Cível no 1004468-65.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema - 3a Vara Cível
Apelante: Maria Eugênia do Nascimento
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Cintia Adas Abib
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Ação de cobrança cumulada
com nulidade de cláusulas contratuais - Sentença de
improcedência dos pedidos – Insurgência da autora –
Descabimento – Desistência/Exclusão do grupo - Pretensão
de imediata devolução do valor das parcelas pagas –
Impossibilidade - Aplicação da lei de regência (Lei no
11.795/2008) ante a ausência de apresentação do respectivo
instrumento contratual – A devolução imediata das parcelas
consiste em despesa imprevista que onera o grupo e os
demais consorciados – Precedentes do C. STJ e desta
Câmara – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de cobrança com nulidade
de cláusulas contratuais”, proposta por MARIA EUGÊNIA DO
NASCIMENTO contra BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos, condenando
a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvada a condição de beneficiária da gratuidade processual da autora
(fls. 245/250).
Recorre a autora. Pugna pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Alega que de acordo com o ajustado com o banco,
no momento da celebração de contrato de consórcio para aquisição de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
imóvel, seria possível a qualquer tempo a obtenção de carta de crédito no
valor de R$ 50.000,00 ou, ainda, a restituição dos valores pagos a título de
parcelas mensais. Sustenta que nada obstante o contratado, o réu se
recusou indevidamente a conceder a carta de crédito a que faria jus, bem
assim a devolver o valor correspondente a 23 parcelas já pagas, totalizando
R$12.305,94. Afirma ter se sentido enganada pelo banco, eis que foi levada
a celebrar o negócio diante de informações que não correspondiam à
realidade do produto ofertado. Assevera que o banco autorizou a imediata
interrupção no pagamento das parcelas do consórcio até que analisasse
extrajudicialmente a questão. Aduz que o réu descumpriu o ônus da
impugnação específica, confessando fictamente os fatos narrados na Inicial,
à luz do artigo 341, do CPC. Destaca que o réu sequer apresentou cópia do
contrato celebrado entre as partes, razão por que não desconstituiu os fatos
por ela alegados. Enfatiza que não se demonstrou nos autos que a exclusão
do grupo de consórcio se deu por inadimplência ou desistência. Sustenta a
nulidade de cláusulas contratuais por abusivas (fls. 255/274).
Recurso recebido e contrariado (fls. 278/295).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que, em agosto/2015, a
autora aderiu a grupo de consórcio para aquisição de imóvel, no valor de
R$ 50.000,00, com prazo de 72 meses, tendo efetuado o pagamento de 23
parcelas, no valor total de R$ 396,54 (fls. 01/24).
Ocorre que em julho de 2017, a consumidora alega que
postulou junto ao banco o recebimento da carta de crédito, eis que teriam
ajustado tal possibilidade a qualquer tempo, ocasião em o banco teria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
recusado a fazê-lo ou mesmo a restituir os valores já pagos até então. Alega
que em função da análise da situação pelo banco réu, deixou de realizar
pagamentos.
Postula a imediata restituição dos valores pagos em sua
totalidade, que alega ser de R$ 12.305,94, bem assim pela nulidade de
cláusulas contratuais, tidas por abusivas.
Citado, o banco apresentou contestação. Arguiu
preliminares de ilegitimidade de parte e de ausência de interesse de agir. No
mérito, afirma que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes em
consonância com os artigos 22, § 2o e 30, da Lei 11.795/2008. Destaca que
a consorciada deve aguardar o encerramento do grupo ou sorteio pelas
cotas excluídas para ser restituída dos valores pagos. Afirma que a autora
aderiu a duas cotas de consórcio para aquisição de bem imóvel, sendo a
primeira em 30.10.2013, em 72 meses, cujo encerramento está previsto
para 10/2019 e outra em 12.11.2015, em 72 meses, com previsão de
término em 12/2021. Sustenta que não se negou injustificadamente a pagar
o valor de R$ 50.000,00, sendo de conhecimento de todos que somente no
caso de sorteio o consorciado faz jus ao recebimento do crédito. Alega que
somente após o encerramento do grupo é possível restituir os valores já
pagos pela autora até então ou mediante sorteio entre os demais excluídos.
Invoca a aplicação do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
Assevera que no caso houve cancelamento do contrato em virtude de
inadimplência de parcelas. Observa que deverão ser descontados encargos
e taxas contratadas, bem assim multa contratual por rescisão antecipada
(fls. 44/66).
Ao final, o juiz julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor aos ônus da sucumbência (fls. 245/250):
"2) DO MÉRITO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
O pedido inicial da autora é improcedente e a
ação comporta julgamento, no estado em que se
encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Pretende a autora a condenação do réu na
restituição
dos
valores
pagos
(23
parcelas),
em
decorrência do contrato de consorcio firmado entre as
partes, de forma integral e imediata e, ainda, na
declaração
da
nulidade
das
clausulas
contratuais
abusivas (fls. 23).
Incabível o acolhimento da pretensão inicial.
Afirma o réu, em sua contestação, que a autora
tornou-se inadimplente quanto aos pagamentos das
prestações contratuais.
A autora não informa na petição inicial quantas
parcelas foram, efetivamente, ajustadas, para integral
quitação do contrato de consorcio. Afirma, apenas, que
efetuou o pagamento de 23 parcelas. Também não
apresentou prova documental dos pagamentos das 23
parcelas.
O réu não apresentou copia do contrato firmado
entre as partes, tendo em vista o decurso do prazo para
essa finalidade, sem o encarte desse documento (fls.
244).
Perante esse contexto, conclui-se que, seja por
inadimplência, seja por desistência, houve exclusão da
autora do grupo de consorcio, posto que não há qualquer
informação, por parte da autora, acerca do encerramento
do grupo ao qual pertencia.
Por consequência, enquanto não encerrado o
grupo, a restituição dos valores pagos pelo consorciado
inadimplente ou desistente deve observar as formalidades
previstas na lei de regência, ou seja, a Lei no
11.795/2008.
A Lei no 11.795/2008 regulamenta o sistema de
consorcio, a qual em seu artigo 22, § 5o e 30,
estabelecem as formalidades necessárias à restituição
dos valores pagos pelo consorciado desistente e
inadimplente, respectivamente. Nenhuma das hipóteses
prevê a devolução integral e imediata. Isso porque há que
se
preservar
a
reserva
financeira
destinada
à
sobrevivência do grupo de consórcio, que constitui uma
sociedade não personificada, integrada por consorciados
para os fins estabelecidos no art. 2o, do referido estatuto
legal.
Ademais, prevalece o principio da supremacia
dos interesses da coletividade de consorciados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
relação ao individual, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei
no 11.795/2008, que preconiza:
"O interesse do grupo de consórcio prevalece
sobre o interesse individual do consorciado".
Por essas razões, improcede o pedido inicial
acerca da restituição integral e imediata dos valores
pagos pela autora.
Outrossim, constata-se que não houve oposição
do réu quanto à restituição dos valores pagos, na forma
prevista na Lei no 11.795/2008.
Registre-se, acerca da matéria:
"Consórcio - Ação visando a restituição de
parcelas
pagas
pelo
consorciado
desistente
-
Procedência parcial - Devolução determinada pela r.
sentença, nos termos do art. 22, §2o c.c. art. 30 da Lei no
11.795/08 ou no prazo de trinta dias após o encerramento
do grupo, o que se verificar primeiro, com correção
monetária desde cada desembolso, mais juros de mora
de 1% ao mês, a contar do decurso do prazo definido na
sentença para restituição - Admissibilidade - Incidência da
correção monetária que está de acordo com a Súmula n.
35 do E. Superior Tribunal de Justiça - Dedução da
cláusula penal - Inadmissibilidade - Falta de prova de
prejuízo ao grupo de consorciados - Sentença mantida -
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1012234-
90.2017.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, 13 de dezembro de
2018; Thiago de Siqueira, Relator).
Quanto à nulidade das clausulas contratuais,
registre-se que a mínima plausibilidade dessa tese inicial
da autora exigiria a exata indicação, na petição inicial, das
efetivas clausulas consideradas abusivas. Entretanto, a
acentuada generalidade do tema, na forma apresentada
pela
autora,
afasta
a
necessária
robustez
da
razoabilidade do resultado pretendido.
Confira-se, ainda:
"CONSÓRCIO BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DA CONSORCIADA
EM ATÉ SEIS MESES DA ADESÃO AO GRUPO - TESE
ESPOSADA
NA
INICIAL
DESPROVIDA
DE
VEROSSIMILHANÇA E INFIRMADA PELA PROVA
PRODUZIDA PELA RÉ - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
EXPECTATIVA
DE
DIREITO
À
CONTEMPLAÇÃO
SENÃO POR MEIO DE SORTEIO E LANCES, NA
FORMA
DO
REGULAMENTO
-
NULIDADE
DO
NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO
REJEITADA. CONSÓRCIO BEM IMÓVEL DESISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
- RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS
PELA
PARTICIPANTE
-
DESCABIMENTO
-
ORIENTAÇÃO
PACIFICADA
PELO
C.
STJ
EM
PROCEDIMENTO REPETITIVO (RESP 1.119.300/RS)
INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO CONTRATO
FIRMADO
APÓS
A
LEI
No
11.795/2008
-
POSSIBILIDADE,
TODAVIA,
DE
RECEBIMENTO
ANTECIPADO EM RAZÃO DE CONTEMPLAÇÃO - ART.
30
DA
LEI
DE
REGÊNCIA
CONSORCIADA
DESISTENTE QUE TEM DIREITO À DEVOLUÇÃO
QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DO BEM OU NOS
SESSENTA
DIAS
QUE
SE
SEGUIREM
AO
ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONSÓRCIO BEM
MÓVEL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PACTUAÇÃO
LIVRE, NOS MOLDES DO ART. 33 DA LEI No 8.177/91 E
DA CIRCULAR BACEN No 2.766/97 - ORIENTAÇÃO
PACIFICADA PELO C. STJ EM PROCEDIMENTO
REPETITIVO (RESP 1114606/PR) - SÚMULA 538 DO C.
STJ - DESCONTO QUE DEVE SER PROPORCIONAL
AO LAPSO TEMPORAL EM QUE A DEMANDANTE
PARTICIPOU
DO
CONSÓRCIO
REMUNERAÇÃO
DEVIDA DURANTE O PERÍODO EM QUE O SERVIÇO
DE ADMINISTRAÇÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO
-
MULTA
E
CLÁUSULA
PENAL
AFASTAMENTO
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
EFETIVO
PREJUÍZO AO GRUPO E À ADMINISTRADORA EM
RAZÃO
DA
EXCLUSÃO
DA
CONSORCIADA
PRECEDENTES
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
INCIDÊNCIA A PARTIR DOS PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESEMBOLSOS DAS PARCELAS - SÚMULA 35 DO C.
STJ CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE
PAGO QUE DEVE AFERIDO COM BASE NA TABELA
PRÁTICA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS
MORATÓRIOS
-
INCIDÊNCIA
APÓS
A
CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA ADMINSITRADORA
DE CONSÓRCIO (ISTO É, APÓS A CONTEMPLAÇÃO
DO CONSORCIADO OU NOS SESSENTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO, CONFORME PREVISTO
NO ART. 31 DA LEI DE REGÊNCIA), O QUE AINDA
NÃO
SE
VERIFICOU.
SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE"
(Apelação
no
1017515-32.2017.8.26.0003, 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 19 de
fevereiro de 2019; Paulo Roberto de Santana, Relator).
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
os pedidos iniciais, formulados nesta ação movida
por MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO, em face de
BANCO BRADESCO S/A e julgo-a extinta, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora no pagamento das custas e
despesas processuais desembolsadas pelo réu, no curso
da ação, e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
devidos ao patrono do réu, que fixo em 10% do valor
atribuído à causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade
das verbas de sucumbência devidas pela autora, visto
que beneficiária da gratuidade processual (fls. 41)" (grifo
nosso).
Contra esta decisão, insurge-se a autora, ora apelante.
Pese a argumentação da autora, o recurso não
comporta provimento.
Como bem apanhado pelo N. Julgador (fls. 247):
"(...)
A autora não informa na petição inicial quantas
parcelas foram, efetivamente, ajustadas, para integral
quitação do contrato de consorcio. Afirma, apenas, que
efetuou o pagamento de 23 parcelas. Também não
apresentou prova documental dos pagamentos das 23
parcelas.
O réu não apresentou cópia do contrato firmado
entre as partes, tendo em vista o decurso do prazo para
essa finalidade, sem o encarte desse documento (fls.
244).
Perante esse contesto, conclui-se que, seja por
inadimplência, seja por desistência, houve exclusão da
autora do grupo de consórcio, posto que não há qualquer
informação, por parte da autora, acerca do encerramento
do grupo ao qual pertencia.
Por consequência, enquanto não encerrado o
grupo, a restituição dos valores pagos pelo consorciado
inadimplente ou desistente deve observar as formalidades
previstas na lei de regência, ou seja, a Lei mo
11.795/2008.
A Lei no 11.795/2008 regulamento o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
consórcio, a qual em seu artigo 22, § 5o e 30,
estabelecem necessárias à restituição os valores pagos
pelo
consorciado
desistente
e
inadimplente,
respectivamente. Nenhuma das hipóteses prevê a
devolução integral e imediata. Isso porque há que se
preservar a reserva financeira destinada à sobrevivência
do grupo de consórcio, que constitui uma sociedade não
personificada, integrada por consorciados para os fins
estabelecidos no art. 2o do referido estatuto legal.
Ademais, prevalece o princípio da supremacia
dos interesses da coletividade de consorciados, em
relação ao individual, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei
no 11.795/2008, que preconiza:
“O interesse do grupo de consórcio prevalece
sobre o individual do consorciado”
Por essas razões, improcede o pedido inicial
acerca da restituição integral e imediata dos valores
pagos pela autora.
Outrossim, constata-se que não houve oposição
do réu quanto à restituição dos valores pagos, na forma
prevista na Lei no 11.795/2008".
Outrossim, é sabido que o pedido de devolução imediata
das parcelas pagas em contrato de consórcio de longa duração deve seguir
o posicionamento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, no seguinte sentido:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos
por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do
prazo previsto contratualmente para o encerramento
do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe 27/08/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
Oportuno, ainda, conferir excerto do voto do Ministro
Relator do referido Recurso Especial, processado nos termos do art. 543-C
do Código de Processo Civil:
"Se, por um lado, a restituição das parcelas
pagas é medida que se impõe, para que não haja, por
parte da administradora de consórcios, enriquecimento
ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo
consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo,
que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor
das prestações devidas pelos demais participantes, ou,
até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou
seja, a devolução imediata dos valores vertidos do
consorciado desistente/desligado constitui uma despesa
imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais
consorciados. Por outro lado, o consorciado que
permanece vinculado ao grupo pode, porventura, ser
contemplado somente ao final, quando termina o
consórcio, e é evidentemente desarrazoado que o
consorciado que se desliga antes ostente posição mais
vantajosa em relação a quem no consórcio permanece.
(...) Portanto, permanece hígida a orientação pacífica
desta E. Segunda Seção, no sentido de se respeitar a
convenção e se aguardar o encerramento do grupo para
requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de
acordo com os princípios regentes do CDC".
Neste sentido, também é o entendimento desta C.
Câmara:
"CONSÓRCIO. Bem imóvel. Desistência do
plano de consórcio. Determinação de restituição imediata
das parcelas pagas pelo consorciado desistente. Questão
levada ao E. Superior Tribunal de Justiça pela via da Lei
de Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/2008). Acórdão
desta Corte que confronta a orientação da Corte Superior.
Devolução da matéria, por força do art. 543-C, § 7o, II, do
CPC. Reforma do v. acórdão para determinar que a
restituição dos valores à consorciada seja feita em até 30
dias do encerramento do grupo. Manutenção da r.
sentença. Recurso da autora não provido. Acolhimento do
reexame legal para esse fim" (Apelação no 0203539-
98.2011.8.26.0100, Relator: Gilberto dos Santos, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1004468-65.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 25.579
03/10/2013).
Neste cenário, inconteste o direito à devolução da
quantia
paga
à
consorciada
desistente/excluída
somente
após o
encerramento do grupo, ressalvados os descontos devidos, conforme
previsto nas cláusulas contratuais a que a autora aderiu, as quais não foram
apresentadas nos autos.
Dessa forma, independentemente de se tratar de
contrato de adesão, deve prevalecer o princípio do "pacta sunt servanda".
Ressalte-se que a autora tinha ciência das condições do
consórcio no momento em que aderiu, não sendo sua idade avançada
motivo para que as disposições do contrato não sejam cumpridas.
Por fim, não há demonstração de qualquer vício na
manifestação da vontade a induzir o reconhecimento da invalidade do
contrato, por ser prejudicial à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro
a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atribuído à causa, ressalvada a
concessão da justiça gratuita à requerente.
Renato Rangel Desinano
Relator